Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-57.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOEL MAURO DA SILVA - CPF: 117.570.271-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (APELADO), ALLAN RODRIGO LIN - CPF: 769.243.511-15 (ADVOGADO), JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE SOUZA (APELADO), TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS (APELADO), ELIANE FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 209.527.751-15 (ASSISTENTE), LUCIO DE MORAES (ASSISTENTE), JOAQUIM PAES MARTINS (ASSISTENTE), DULCELEI LEMS DE FRANÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, correta a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos vertidos na ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOEL MAURO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1017470-57.2019.8.11.0041, ajuizada em face de JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE SOUZA, julgou improcedente o pedido inicial, por conseguinte, revogou a liminar concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, mantendo a cobrança suspensa, em razão da assistência judiciária (Id. 155958707).

Em suas razões, de Id. 155958704, o recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que restaram comprovados nos autos os requisitos do artigo 561 do CPC, de modo que deve ser concedida sua reintegração na posse do imóvel
sub judice
.

Sustenta que, durante a audiência de instrução, o advogado dos requeridos participou ativamente da oitiva da testemunha, orientando e lançando comentários, conforme capturado pela gravação do ato e tal atitude macula a veracidade e credibilidade dos depoimentos prestados, além de configurar ato atentatório à lisura do procedimento judicial.

Consigna não ter sido apresentado pelos demandados nenhum documento hábil a comprovar a versão defensiva, de que teriam adquirido parte da área de familiares da esposa do autor e, levando-se em conta a distribuição do ônus, atraíram para si a obrigação processual de fazer prova de suas alegações.

Salienta que as demais testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a versão autoral, bem como evidenciada a moradia do autor no imóvel em análise, pouco importando o exercício de outras atividades na cidade, como alegado pelos requeridos.

Refere acerca do conceito de residência e que no caso deve ser avaliado de acordo com o ânimo do morador, de estabelecer no local sua morada, ainda que de forma intermitente, o que não retira o caráter de exercício ininterrupto da posse.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 155958712, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos, pelas razões de Id. 164027152.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa entre os litigantes se trata de uma área de terras rural medindo 1,3 ha, situado na Avenida Principal - Bairro Coxipó do Ouro - n. 1.251, denominada Chácara do Careca/Vó Angelina, em Cuiabá-MT.

O d. Julgador
a quo
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Inconformado, o autor apela, cujas razões recursais elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Após percorrer todo caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil. Desse modo, aos autores compete, a princípio, a comprovação da sua posse anterior e a ilegitimidade da posse exercida pela parte adversa.

Assim sendo, torna-se imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes:
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Já o artigo 561 do CPC enuncia que para concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Desse modo, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

Logo, a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

A teor do previsto no art. 373 do CPC, acerca do ônus da prova, este compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

Da análise do acervo processual, infere-se que fora designada audiência de instrução, onde os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonas em dizer que o autor nunca teve a posse do terreno
sub judice
.

O autor, em seu depoimento pessoal, relatou que o imóvel está todo cercado com arame farpado, que mora ao lado, que planta na área, mandioca, banana e melancia dentre outras.

O réu José Rodrigues, por sua vez, narrou que adquiriu o imóvel em 1995 do Sr. de Paula; fazia limpeza e manutenção; começou a construir uma casa em 2018; que nunca tinha visto o autor no local; que no terreno nunca teve benfeitoria, apenas no terreno ao lado.

A informante Elaine disse que o terreno pertencia a sua tia e posteriormente passou ao autor, que teve conhecimento da construção da casa neste imóvel.

A testemunha Lucio narrou que foi pago pelo autor para cercar a área.

A informante Dulcelei disse que o autor e sua esposa residem há muito tempo no imóvel, que pertencia à mãe da esposa dele e que tem uma casa no local.

De outro norte, o informante Edésio, trazido pela parte ré, relatou que a Sra. Angelina é irmã da sua mãe, que é a sogra do autor; que ela faleceu e vendeu o imóvel para o Sr. Davi, terreno ao lado do objeto dessa lide; que o terreno ao lado era do Sr. Adolfo e o autor invadiu; que o imóvel pertencente ao réu é outro (um terceiro terreno), que adquiriu o Sr. De Paula; e que lá tem apenas uma casa inacabada.

A testemunha Davi alegou que adquiriu um imóvel desde 2010 no Coxipó do Ouro, da Sra. Magali, esposa do autor. Afirmou categoricamente que o autor invadiu o imóvel que atualmente ocupa, que fica ao lado de sua residência; que o réu tem um outro terreno lá, que comprou do Sr. De Paula; que ele começou a construir uma casa em 2018, antes era apenas cercado, mas sempre estava por lá vigiando; que o autor nunca teve a posse desse terreno.

Por fim, a testemunha Edson narrou que conheceu o autor por morar em uma casa que estava abandonada no Coxipó do Ouro; que o Sr. José Rodrigues começou a construir em seu próprio terreno, que antes ele apenas realizava limpeza e manutenção da cerca e que o autor nunca exerceu a posse sobre esse imóvel.

Além das oitivas das testemunhas, foi realizada a inspeção judicial, pelo Juízo
a quo
e, durante o ato, ficou claro que o autor reside em imóvel ao lado do terreno objeto da lide, sendo que neste a posse sempre foi exercida pelo réu.

Desse modo, não há que se falar em apenas um imóvel, tampouco atentar-se às questões dominiais e de regularização, visto que se trata de ação possessória. Além disso, os atos de posse exercida pelo autor se referem ao imóvel que atualmente ocupa área fora do litígio.

Portanto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
os depoimentos das testemunhas da parte ré colhidos durante a audiência foram corroborados através da visita
in loco
, de modo que, não merecem prosperar as alegações contidas na exordial.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I). No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.”
(TJMT - AC: 00005243320178110094, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância à disposição do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo a cobrança suspensa, em razão da assistência judiciária .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023